Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002542-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), HEBER RAMME BAU - CPF: 051.302.731-92 (EMBARGANTE), ADAIR BRESSAN - CPF: 405.392.611-49 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002542-88.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

HEBER RAMME BAU

EMBARGADO:

ADAIR BRESSAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HEBER RAMME BAU contra o acórdão Id. 164339655 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto contra a decisão que, nos autos da
Tutela de Urgência de Natureza Cautelar - Sequestro
ajuizada por ADAIR BRESSAN (proc. n. 0000462-84.2017.8.11.0096), indeferiu o pedido de revogação da tutela cautelar de sequestro do imóvel rural deferida ao ora Embargado.

Em suas razões, aduz a ocorrência de erro de fato no julgamento, uma vez que “
o inadimplemento está justificado pela omissão de má-fé, pelo Embargado, acerca de atos administrativos lavrados pelo IBAMA que impediam a atividade no imóvel rural, em estrito desacordo e violação da declaração prestada no Contrato acerca da inexistência de ônus e pendências
”, restrição ambiental esta que impediu o acesso aos recursos necessários para a continuidade da atividade produtiva no imóvel rural, culminando, inequivocamente, em impossibilidade de pagamento.

Assevera que não se trata “
de questão preclusa e não arguida em Contestação, porquanto foi comprovado documentalmente (consultas atuais) que o Embargado está descumprindo seu dever ambiental de, ao menos, inscrever o imóvel rural no CAR, obter sua APF, isto é, providenciar e prosseguir com a regularização ambiental da Fazenda Santa Maria (pois está na posse desde 2017)
”.

Cita que “
diante da natureza da demanda (rescisão contratual) e a adequação para o caso, invoca-se a aplicação do entendimento majoritário do e. STJ no sentido de que a discussão do negócio jurídico impede a alteração no estado fática (posse) da coisa
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o erro de fato, de modo a “
PROVER o Agravo de Instrumento e reformar a decisão de piso e REVOGAR a tutela cautelar de sequestro do imóvel rural (Fazenda Santa Maria), restituindo a posse para o Embargante
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 166919675.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 3 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023